Tribunal: STF
Processo: HC 256246
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a prisão preventiva do agravante pela suposta prática do crime de associação criminosa. 2. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, em razão do fundado receio de reiteração delitiva, considerando a gravidade concreta das condutas atribuídas ao agravante, integrante de organização criminosa voltada para crimes financeiros cibernéticos, tráfico ilícito de entorpecentes, lavagem de dinheiro e porte ilegal de armas de fogo. 3. A defesa alegou constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar e violação do princípio da isonomia, uma vez que outros corréus obtiveram liberdade sob os mesmos fundamentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade das condutas e o risco de reiteração delitiva. 5. Outra questão é saber se há identidade fático-processual entre o agravante e os demais corréus que obtiveram liberdade, de modo a justificar a extensão dos efeitos da decisão benéfica, conforme o art. 580 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, devido à periculosidade do agravante e à gravidade concreta das condutas atribuídas, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas. 7. A reincidência do agravante e a ausência de identidade fático-processual com os demais corréus justificam a manutenção da prisão preventiva, não se aplicando o efeito extensivo do art. 580 do Código de Processo Penal. 8. A defesa não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão monocrática, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há risco de reiteração delitiva e gravidade concreta das condutas. 2. A inexistência de identidade fático-processual entre corréus impede a aplicação do efeito extensivo do art. 580 do Código de Processo Penal".



    Busca-se, em síntese, a “revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, mediante ou não a imposição de medidas cautelares diversas, conforme art. 319 do CPP, em observância aos princípios da proporcionalidade, da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Conforme consta do ato coator, o Juiz da causa pontuou que (grifei):



    “Quanto ao periculum libertatis, percebe-se a necessidade de manutenção das medidas extremas para a garantia da ordem pública, pois aos pacientes imputa-se a prática de golpes financeiros virtuais, que podem ter lesado não só as vítimas já identificadas, mas também diversas outras pessoas. 



    Além disso, percebe-se que, em tese, os pacientes fazem parte de associação criminosa que envolve não só a prática de crimes financeiros ciberrnéticos, mas também tráfico ilícito de entorpecentes, lavagem de dinheiro e porte ilegal de armas de fogo.



      Ainda, segundo Relatório de Investigação: (I) existe "ligação dos indivíduos com outras fraudes já investigadas pela polícia civil. A informação cita que os indivíduos tem ligação com o estelionato praticado no desastre natural que atingiu o RS, alvo de operação de grande monta"; (II) MATHEUS e GABRIEL são membros da "célula criminosa orgazinada por ARTHUR, envolvido na operação que desmantelou um esquema de golpes virtuais relacionados à enchente no RS"; (III) FELIPE "ostenta em sua rede social diversos veículos luxuosos, iate, viagens"; (IV) MATHEUS, GABRIEL e FELIPE aparecem reunidos "ostentando uma placa alusiva em comemoração aos 10 milhões de faturamento", valor incompatível com o capital social da empresa dos sócios MATHEUS e GABRIEL - R$ 40.000,00; e, (V) havia um suposto plano para "destruição de provas" (evento 1, RELINVESTIG3). 



    Assim, a custódia preventiva dos pacientes se mostra necessária para cessar ou mitigar as atividades de eventual associação criminosa, evitando-se, assim, a prática de novos delitos pelos integrantes do grupo.



    (...)



    A somar, vale registrar que o paciente GABRIEL é reincidente, pois ostenta condenação transitada em julgado pelo crime de roubo majorado (evento 3, CERTANTCRIM2), o que também revela a necessidade de sua prisão para fim de evitar a reiteração delituosa. 



    E, sendo imprescindível a custódia preventiva, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no HC n.º 621.892/SP, j. em 25.05.2021)” (eDOC.08). 



    Como se vê, a decisão atacada está minimamente fundamentada e, segundo o convencimento razoável do julgador, a recalcitrância do paciente, que segundo aduz o Juízo é reincidente por anterior prática de roubo, o que evidencia a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. 



    Para fins cautelares, a existência de indícios de reiteração criminosa sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente